Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-95.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006819-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUDES ALVES DA SILVA - CPF: 930.373.411-49 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0051-01 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006819-95.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cleudes Alves Da Silva

Recorrido(s):

Eletromar Moveis E Eletrodomesticos Ltda

Electrolux Do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

VÍCIO NO PRODUTO. GELADEIRA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora no conserto do produto, sobretudo quando se trata de produto essencial (geladeira), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou impedida de fazer uso regular do bem adquirido e desprovida do valor despendido com a sua aquisição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o problema foi solucionado administrativamente.

No presente caso, restou comprovado que no dia 04/01/2021, o autor comprou uma Geladeira Eletrolux 474 L, modelo TF56S BP/FF#A 110V PLATINUM, no valor de R$ 4.199,00 da primeira requerida, fabricado pela segunda requerida. Alega o Reclamante que em pouco tempo de uso a geladeira parou de funcionar e em 23/03/2021, se dirigiu até a loja da primeira requerida para reclamar que sua geladeira não estava gelando, sendo que lhe falaram que mandariam um técnico ir ver o produto.

Aduz que no dia 30/03/2021 o técnico compareceu em sua residência, mas somente em 19/04/2021 a OS foi finalizada e sem que o produto fosse consertado, data em o autor ligou diretamente para a assistência técnica, e foram buscar a geladeira para uma nova avaliação. Todavia, em razão da demora no conserto, em 30/04/2021, alega que requereu o reembolso do valor pago para que pudesse adquirir uma geladeira nova, lhe sendo reembolsado em 14/05/2021.

De acordo com o contido nos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrente, consistente na demora demasiada para o reparo ou substituição do produto que apresentou vício, sobretudo por se tratar de produto essencial, como é o caso da geladeira, sendo que tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedida de fazer uso regular do bem adquirido.

Sendo assim, diante da desídia da Recorrente em buscar solucionar o impasse enfrentado pela consumidora, resta configurada a falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, e ainda os casos análogos já julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as Reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022